Tribunal: TJMT
Processo: 1015714-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015714-05.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ELI PORTES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
...
Sem pedido de efeito. à contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator